Tribunal: STF
Processo: ARE 1496952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO PELA LCMP N° 6112009. ADESÃO AO NOVO PLANO DE CARREIRA. DESNECESSIDADE. SUBMISSÃO A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DESCABIMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - Conforme prevê o § 2 º do art. 68 da LCMP n. 6112009, o acréscimo remuneratório previsto pelo § 1º daquele mesmo dispositivo legal deve ser aplicado antes do enquadramento de seus beneficiários ao novo plano de carreira instituido por aquela norma legal. II - O direito vindicado não se trata de progressão horizontal na carreira dos postulantes, mas de acréscimo remuneratório atribuido pelo legislador à universalidade dos servidores municipais efetivos e estáveis do Municipio de Patrocínio, cujo cálculo deverá ser proporcional ao tempo de efetivo exercicio de cada um deles, não lhes sendo, portanto, exigivel a submissão a avaliação desempenho para sua percepção. III - Em se tratando de verbas devidas a servidor, os juros de mora são computados de acordo com o art. 1º-F da Lei n.° 9.49411997, considerada a redação vigente quando da citação e a correção monetária, devida desde a data em que deveriam ser efetuados os pagamentos e pelo IPCA, tendo em vista o entendimento do STJ esposado em seu REsp n.° 1.270.439/PR, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo. IV - Os honorários advocaticios devem ser arbitrados considerando-se a peculiaridades da demanda, em observãncia ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, impondo-se a redução/majoração da verba honorária arbitrada em valor que não é condizente á complexidade da causa, á presteza do trabalho profissional bem como ao dispêndio de tempo exigido para o serviço. Fixados os honorários advocaticios em valor excessivo, impõe-se a redução da quantia arbitrada.



    V.V.:



    APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - REGIME JURÍDICO - ADESÃO FACULTATIVA - VANTAGEM REMUNERATÓRIA - SERVIDOR NÃO-OPTANTE - REGIME HÍBRIDO - APLICABILIDADE EXCLUDENTE - AUSÊNCIA DE DIREITO - RECEBIMENTO INDEVIDO - DEVER DE RESTITUIR. 1. O Município de Patrocínio instituiu plano de carreiras, cargos e vencimentos e facultou ao servidor aderir ou não ao novo regime juridico. 2. O novo plano assegura ao servidor optante o direito de receber vantagem remuneratória, a ser concedida antes do enquadramento. 3. O servidor não-optante permanece submetido à disciplina da legislação anterior. 4. É ilegítima a pretensão do servidor de se submeter a regime jurídico híbrido, formado de normas mais benéficas de regimes que, embora coexistam, têm aplicabilidade excludente. 5. É devida a restituição da vantagem pecuniária recebida pelo servidor que não implementou a condição de recebimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente